Tribunal: TJSP
Processo: 0001536-81.2014.8.26.0058
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Agravo interno. O recorrente é fazendeiro e criador de gado, sendo que a lide versa sobre ferimentos causados por um de seus animais. A decisão de Primeiro Grau julgou procedente a lide e revogou a gratuidade que foi obtida de forma indevida pelo peticionário. Impossibilidade de permitir que o recorrente continue litigando com gratuidade revogada. Necessidade de recolher as taxas de preparo e de

Ementa:
Agravo interno. O recorrente é fazendeiro e criador de gado, sendo que a lide versa sobre ferimentos causados por um de seus animais. A decisão de Primeiro Grau julgou procedente a lide e revogou a gratuidade que foi obtida de forma indevida pelo peticionário. Impossibilidade de permitir que o recorrente continue litigando com gratuidade revogada. Necessidade de recolher as taxas de preparo e de porte e retorno de 7 (sete) volumes de processo físico. Não provimento.